Tribunal: TJPA
Processo: 0819436-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819436-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS

AGRAVADO: TATIANY EMANUELLE SACRAMENTO DOS SANTOS

PROCURADOR: LUCIVALDO ALEXANDRE DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Na fundamentação da decisão embargada, por equívoco, fez-se constar que “
a melhor solução é manter-se a decisão hostilizada que, sopesando as particularidades do presente caso,

manteve os alimentos em um salário-mínimo
”, pelo que retifico em tal ponto o julgado tão somente para modificar o texto para “
manteve os alimentos em

50% do salário-mínimo
”.

2. Existindo no julgado o alegado vício de erro material/contradição, o recurso merece acolhimento.

3. Embargos Declarat
ó
rios conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material/eliminar a contradi
çã
o
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819436-76.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS

EMBARGADA: TATIANY EMANUELLE SACRAMENTO DOS SANTOS

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 18353718

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS
em face do Acórdão de
Id. Num. 18353718
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno
interposto em desfavor de

TATIANY EMANUELLE SACRAMENTO DOS SANTOS
, em face de monocrática (id. 14086693) que acolheu os aclaratórios opostos pelo ora Embargante

para suprir omissão

na monocrática de id. 13232925.

Breve retrospecto.

Cuidou-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS
em face da decisão de minha lavra (id. 14086693), nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferecimento de Alimentos e Partilha de Bens ajuizada em face de TATIANY EMANUELLE SACRAMENTO DOS SANTOS, que deu provimento aos Embargos de declaração para sanar a omissão de que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia engloba todas as despesas do menor.

A decisão então combatida fora ementada da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS QUE DEVE INCLUIR OUTRAS DESPESAS JÁ ARCADAS PELO GENITOR COM A MENOR. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado com a decisão,
LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS
interpôs Agravo Interno, defendendo a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que as partes, na presença de seus respectivos patronos, se reuniram e acordaram verbalmente, com relação à guarda da criança, ficando estabelecida a divisão igualitária dos dias entre os pais, com sextas-feiras e finais de semana alternados, conforme a seguir:

- Segunda-feira e quarta-feira: o menor passa o dia com o Sr Leandro, o qual fica responsável por deixar e buscar na escola, bem como por levá-lo a eventuais consultas médicas nesses dias.

Ao término do dia, após a janta, a criança retorna para a casa da Sra. Tatiany.

- Terça-feira e quinta-feira: o menor passa o dia com a Sra Tatiany, o qual fica responsável por deixar e buscar na escola, bem como a eventuais consultas médicas nesses dias. Ao término do dia, a criança permanece na casa da Sra. Tatiany.

- Sexta-feira, sábado e domingo: Os genitores alternam a convivência com a criança.

Relata que o convívio do menor se dá de forma alternada, gerando despesas para o agravante, motivo pelo qual requer que sejam revogados os alimentos ou, alternativamente, que seja a pensão reduzida para 20% do salário-mínimo, a qual deverá abranger as despesas que correspondem à parte do autor quanto à alimentação, medicamentos, vestuário, lazer, escola de seu filho.

Aduz que recebe mensalmente, em média, R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), ou seja, o equivalente a um salário-mínimo, e que a retirada de metade desse valor prejudicará seu sustento e de sua nova família.

Em decisão de id. 12062282, havia deferido o efeito ativo ao recurso, para reduzir a verba alimentar para o patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravante.

Após, em 28/03/2023, proferi monocrática (id. 13232925), conhecendo e negando provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão
a quo
.

A decisão restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERECIMENTO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. FILHO MENOR IMPÚBERE. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISORIAMENTE EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DO FILHO MENOR DO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO CABIMENTO DE REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo à ambos os genitores o dever de sustento.

2. Pertence ao alimentante o ônus de provar a sua impossibilidade de prestar o valor arbitrado pelo juízo a quo.

3. As provas constantes dos autos não autorizam a redução dos alimentos.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Agravante, então, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em suas razões recursais (id. 13592408), o embargante sustém a existência de omissão ao não se manifestar sobre o pedido contido no item 3 do recurso de id 11998395, pág. 01, que requereu de forma alternativa que “Na temerária hipótese de ser mantido o decisum, requerer-se, desde logo, que os alimentos provisórios arbitrados em 50% do salário mínino (renda mensal aproximada do autor), abranjam as despesas correspondentes à parte que do autor com relação à alimentação, medicamentos, vestuário, lazer e escola de seu filho.”

Sem contrarrazões pela Agravada/Embargada.

Após, proferi monocrática (id. 14086693) acolhendo os aclaratórios, cuja ementa restou transcrita acima, havendo o Agravante contra ela se insurgido por meio de AGRAVO INTERNO, tendo sido este julgado por meio de decisão colegiada proferida em 04/03/2024 (id. 18353718).

Transcrevo a ementa do Acórdão ora vergastado:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERECIMENTO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. FILHO MENOR IMPÚBERE. ALEGAÇÃO DE QUE FIRMOU ACORDO VERBAL NO QUAL A CRIANÇA PASSOU A RESIDIR PELO MENOS TRES VEZES POR SEMANA COM O RECORRENTE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO. REJEITADO. APENAS A ALTERAÇÃO COMPLETA DE GUARDA É QUE AUTORIZA A EXONERAÇÃO. IN CASU, O AGRAVANTE INFORMA QUE O MENOR RESIDE COM ELE ALGUNS DIAS DA SEMANA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MENOR PASSOU A RESIDIR COM O GENITOR. AUSENCIA DE PROVAS DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONOMICA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Agravante,
LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS
, opôs, então, novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 18534568
), o ora Embargante sustém a existência de erro material/contradição no julgado (id. 18353718), porquanto a monocrática embargada teria referido, em sua fundamentação (à página 6), que “
a melhor solução é manter-se a decisão hostilizada que, sopesando as particularidades do presente caso,
manteve os alimentos
em um salário-mínimo
”, o que destoa da própria decisão
a quo
, objeto do Agravo de Instrumento, que fixou os alimentos provisórios em “
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo”
, restando mantida pelo Acórdão hostilizado.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, sendo corrigido o erro apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão ao
Id. Num. 18918697
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos:

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Adianto assistir razão à parte Embargante
. Vejamos.

De fato, o
Acórdão de
Id. Num.
18353718
, em determinado trecho da sua fundamentação,

por equívoco,
fez constar
que

“
a melhor solução é manter-se a decisão hostilizada que, sopesando as particularidades do presente caso,
manteve os alimentos em
um salário-mínimo
”, quando deveria constar “
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo
”,
pelo que retifico em tal ponto o julgado, de maneira a eliminar contradição com o próprio dispositivo do
decisum
, uma vez que restou mantida a verba alimentícia arbitrada pelo juízo
a quo
.

Cabe apenas ressaltar que restou enfatizado, na decisão monocrática (id. 14086693) que julgou os primeiros aclaratórios, que
já devem estar incluídas, no percentual de 50% do salário-mínimo arbitrado pela decisão
a quo
a título de alimentos provisórios, todas as despesas da menor já arcadas pelo genitor
.

Logo, onde se lê na decisão ora vergastada
“
um salário-mínimo
”, passar-se-á, doravante, a ser lido “
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo
”.

Desse modo, a presente correção passará a integralizar os termos do Acórdão embargado, a fim de suprir a
contradição/erro material
aventado pela parte ora Embargante.

Dessa forma, corrige-se o vício havido na decisão embargada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para eliminar a contradição/sanar o erro material apontado, reformando o Acórdão de id. 18353718,

nos termos da fundamentação
supra
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024